Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do requerido. 1.1. O julgado reformou em parte a sentença para determinar que a autora devolva ao requerido o valor de R$ 3.318,56; bem como, modficou a base de cálculo da sucumbência. 1.2. Nesta sede a embargante busca o reconhecimento de omissão e contradição no julgado. 1.3. Sustenta, em síntese que o acórdão foi omisso e contraditório “visto que, a Embargante foi vitima de fraude e teve descontado do seu benefício o valor de R$ 243,00 desde junho de 2018, ou seja, mais de dois anos pagando um empréstimo consignado que não contratou, totalizando o valor de R$ 6.075,00. Portanto fica claro e evidente que a Apelada não foi beneficiada”.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3.1. O acórdão se manifestou expressamente sobre a necessidade do retorno das partes ao estado anterior à declaração de nulidade do contrato realizado pelo Banco Safra, conforme trecho da ementa a seguir: “(...) 2. A declaração de nulidade do contrato realizado pelo Banco Safra e a determinação do retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores descontados pelo requerido e a devolução dos valores recebidos pela autora, deve englobar o valor total cedido pelo banco, ou seja, aquele creditado na conta da requerente, bem como aquele utilizado para quitar sua dívida com o Banco Itaú (...)”.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 4.2. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou erro material.

5. Embargos de declaração rejeitados.